Tribunal: TJDFT
Processo: 0749777-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 64, CAPUT, DA LEI 8.245/91. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o oferecimento de caução como condição para a expedição de mandado de despejo em cumprimento provisório de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Determinar se é necessária a prestação de caução para a execução provisória da sentença que decretou o despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos, nos termos do artigo 64 da Lei 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O artigo 64, caput, da Lei 8.245/91 prevê expressamente a dispensa de caução na execução provisória em ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis.
4. A jurisprudência consolidada deste e de outros Tribunais de Justiça confirma a desnecessidade de caução em situações semelhantes, respeitando o texto da legislação específica.
5. O cumprimento provisório de sentença é realizado por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, em caso de reforma da decisão, a reparar eventuais danos causados ao executado, conforme disposto no art. 520, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 9o, III, 63, § 4o, e 64; CPC, art. 520, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 20160020064068AGI, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 24.08.2016.
(Ive)